Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É facultado ao credor utilizar-se do rito especial da execução de alimentos com prisão civil, previsto no artigo 528 do CPC/15, que regulamenta o disposto no artigo 5°, LXVII, da CR/88, em caso de inadimplemento de dívida alimentar.
2. A audiência de custódia consiste na apresentação da pessoa que foi presa à autoridade judicial, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência da privação da liberdade, a fim de que as circunstâncias da prisão sejam esclarecidas e o magistrado analise a legalidade e a regularidade da prisão, bem como a necessidade da manutenção do confinamento ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. As normas do Código de Processo Civil referente ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos (arts 528 a 533 do CPC/2015) nada dispõem acerca da audiência de custódia, tendo em vista o procedimento próprio que rege a prisão civil com a possibilidade de relaxamento imediato da prisão em caso de pagamento da obrigação alimentar
4. Do exame do histórico normativo e jurisprudencial referente à incorporação da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro - Resolução no 213/2015 do CNJ; arts. 287 e 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime); acórdão do STF na Reclamação no 29.303/RJ; e Portaria Conjunta 40/2024 deste eg. TJDFT-, infere-se que o instituto é aplicável expressamente às prisões criminais, de modo que inexiste determinação legal de realização dessa audiência nas hipóteses de prisões cíveis decorrentes de inadimplemento de obrigação alimentar.
5. A análise da legalidade da prisão civil é realizada nos autos do cumprimento de sentença, bem como “há amplo acesso do preso ao Poder Judiciário, inclusive nos plantões noturnos e em dias sem expediente forense, que, no Distrito Federal, funcionam de maneira exemplar. Paga a dívida, a prisão é revogada imediatamente, por decisão do Juiz que a decretou ou do Magistrado plantonista.” (Acórdão 1876032, 07126451020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.